Tribunal: TJES
Processo: 0011689-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011689-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS IDÔNEOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. AJUSTE DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que reconheceu a um servidor público estadual aposentado o direito à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e à imunidade parcial de contribuição previdenciária em razão de cardiopatia grave, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados desde novembro de 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cardiopatia grave do autor, comprovada por laudos médicos particulares, é suficiente para ensejar a isenção tributária sem necessidade de laudo oficial; (ii) estabelecer os critérios adequados de atualização monetária e juros para restituição dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV, garante a isenção do imposto de renda a portadores de cardiopatia grave, independentemente de a doença ter sido adquirida antes ou depois da aposentadoria.
4.
Embora a Lei nº 9.250/1995, art. 30, exija laudo oficial para fins administrativos, em juízo é suficiente a prova por outros meios idôneos, conforme Súmula 598 do STJ.
5.
A documentação médica juntada, subscrita por especialistas, comprova de forma inequívoca que o autor é portador de cardiomiopatia isquêmica severa (cardiopatia grave), o que satisfaz a exigência legal.
6.
O tratamento médico não afasta a gravidade da doença, pois a jurisprudência consolidada (Súmula 627 do STJ) afasta a necessidade de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade.
7.
Em reexame necessário, a atualização dos valores segue critérios distintos: (i) até 08/12/2021, para o indébito tributário, aplica-se a taxa SELIC (Súmula 162 do STJ); para o indébito previdenciário, aplica-se o IPCA-E, com juros da poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, ambos os débitos seguem exclusivamente a SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 905 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.
Tese de julgamento
:
9.
A isenção de imposto de renda em razão de cardiopatia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em laudos médicos idôneos, sendo desnecessário laudo oficial.
10.
O tratamento médico que estabiliza a doença não afasta a gravidade para fins de isenção tributária.
11.
A atualização de valores em indébitos tributários e previdenciários deve seguir critérios diferenciados até a EC nº 113/2021, aplicando-se a SELIC de forma exclusiva a partir de sua vigência.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §3º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; LCE/ES nº 282/2004, art. 40, §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 598; STJ, Súmula nº 627; STJ, Súmula nº 162; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, apenas para ajustar o critério de atualização do valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0011689-38.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO: PEDRO JOSÉ DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória com Repetição de Indébito ajuizada por
PEDRO JOSÉ DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar o direito do autor à isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à incidência da contribuição previdenciária nos termos do art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004, sobre seus proventos de aposentadoria; (ii) determinar que o IPAJM se abstenha de efetuar os referidos descontos; e (iii) condenar o Estado do Espírito Santo e o IPAJM à restituição dos valores indevidamente descontados desde novembro de 2016.

Em suas razões recursais (evento 8763659), o apelante IPAJM sustenta, em suma, que: (a) o quadro clínico do autor não se enquadra na definição de cardiopatia grave para fins legais, uma vez que os procedimentos médicos realizados estabilizaram a doença; e (b) a concessão do benefício dependeria de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, o que não ocorreu. Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (evento 8763662), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a gravidade de sua condição foi suficientemente comprovada por laudos médicos idôneos, sendo desnecessária a chancela oficial, conforme entendimento sumulado pelo C. STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o autor, servidor público estadual aposentado, faz jus à isenção de Imposto de Renda e à imunidade parcial de contribuição previdenciária em razão de ser portador de cardiopatia grave

A Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, prevê que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifamos)

De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996,
para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção requerida, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza que “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que haja prova robusta e contundente sobre a existência da doença.

In casu
, a condição do apelado foi devidamente demonstrada, não havendo que se falar em ausência de prova do direito alegado. Ao que se verifica, o diagnóstico de cardiopatia grave foi suficientemente comprovado nos autos, em especial pelos laudos médicos de fls. 199/200, subscritos por especialistas, que atestam de forma inequívoca ser o autor "portador de Cardiomiopatia Isquêmica Severa (CARDIOPATIA GRAVE)". Tais documentos são explícitos ao classificar a enfermidade do autor nos termos exigidos pela legislação pertinente à matéria.

Ademais, a alegação de que o tratamento médico teria afastado a gravidade da doença não merece prosperar, notadamente porque, como preceitua a Súmula nº 627 do c. STJ, “
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

Reitero que, no caso em análise, a prova documental carreada aos autos – que inclui, além dos laudos mencionados, uma séria de exames e laudos pretéritos (fls. 47/65) – é robusta e suficiente para demonstrar a gravidade da patologia, razão pela qual se mantém o reconhecimento do direito do autor à isenção pleiteada.

Nada obstante, em sede de reexame necessário, a r. sentença merece ajuste no capítulo que trata da atualização do valor da condenação. Para o período anterior à EC nº 113/2021 (até 08/12/2021), a correção deve seguir critérios distintos: para o indébito tributário (IRRF), a correção monetária deve ser feita pela taxa SELIC, desde a data do pagamento indevido (Súmula nº 162 do STJ), que já engloba juros. Para o indébito de natureza previdenciária (contribuições), aplica-se o IPCA-E para a correção monetária, acrescido de juros de mora nos moldes da remuneração da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado (art. 1º-F da Lei 9.494/97 e Tema 905 do STJ). A partir de 09/12/2021, para ambos os débitos (tributário e previdenciário), a atualização, a remuneração do capital e a compensação da mora deverão ser feitas exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em
REEXAME NECESSÁRIO
,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, apenas para ajustar o critério de atualização do valor da condenação, nos termos do voto de relatoria.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.